Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-87.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702690-87.2022.8.07.0011 RECORRENTE: EDNÉLIA MARIANI OLIVEIRA RECORRIDA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITOS REAIS. BEM PÚBLICO. CONCESSÃO DE USO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocupação de bem público configura mera detenção, de natureza precária, de forma que não gera direitos possessórios. 2. Os bens integrantes do acervo patrimonial das empresas públicas e sociedades de economia mista sujeitos a uma destinação pública equiparam-se a bens públicos, de forma que são insuscetíveis de serem adquiridos por meio de usucapião. 3. Os imóveis pertencentes à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab/DF) somente podem ser objeto de aquisição por usucapião caso reste demonstrado que foram objeto de compra e venda e o preço foi integralmente quitado, em virtude da comprovação da perda da qualidade de bem público. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.228, § 1o, e 1.238, ambos do CC, sustentando o reconhecimento da usucapião extraordinária. Afirma que nunca houve a regular transmissão do imóvel objeto de litígio, sendo que o processo de transferência do imóvel está parado há mais de 35 anos, cuja posse e ânimo de dona exerce há mais de 31 anos, tendo sempre arcado com todas as despesas, desde água, luz, IPTU, manutenções rotineiras e melhorias. Afirma, outrossim, que a CODHAB é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, de modo que seus bens não estão imunes à usucapião. Defende, assim, ser possível a pretensão aquisitiva por usucapião de imóvel pertencente às companhias habitacionais, desde que preenchidos os requisitos legais, como é a hipótese em apreço. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 1.228, § 1o, e 1.238, ambos do CC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. SIMPLES DETENÇÃO. NATUREZA PRECÁRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. [...] 7. Verifica-se, ademais, que o entendimento manifestado no acórdão se encontra em plena conformidade com a jurisprudência do STJ, que já assentou que "não há como considerar justa a posse dos recorrentes sobre a área, porquanto, em decorrência do § 3° do art. 183 da CF, que veda a usucapião de bem público, entende o STJ, que, perante o Poder Público, o particular será sempre mero detentor, não havendo que falar em proteção possessória." (REsp 1 .296.964/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 7.12.2016). No mesmo sentido:REsp 1.457.851/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.12.2016.) 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.235.232/MG, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 5/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.943.561/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). Demais disso, o recurso especial não merece seguir, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “[...] Ressalte-se que os imóveis ainda registrados em nome da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab/DF), mas que foram objeto de contrato de compra e venda e o preço já foi integralmente quitado, podem ser objeto de aquisição por usucapião, pois deixaram de ser públicos. A empresa pública distrital, com a quitação integral do imóvel passa a ter a obrigação de efetuar a escrituração do imóvel em nome dos adquirentes. No caso dos autos não houve nem mesmo a formalização do contrato de compra e venda, de forma que resta evidente que o imóvel mantem sua qualidade de bem público, insuscetível de aquisição por usucapião” (ID. 46398603). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016